Tribunal: CARF
Processo: 15504.721002/2020-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721002/2020-94
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-011.294 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrentes
INSTITUTO ENSINAR BRASIL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF 01).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
CANCELAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido
antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, por concomitância com ação judicial, e negar provimento ao Recurso de
Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721002/2020-94
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721002/2020-94

Relatório
Trata-se de auto de infração em que foram lançadas contribuições previdenciárias,
para fins de prevenir a decadência, ante o ajuizamento de ação judicial relacionada ao CEBAS
(fls. 01/175).
Em julgamento em que parte da impugnação não foi conhecida, por
concomitância, a 5 Turma da DRJ01 julgou o recurso procedente em parte, em acórdão assim
ementado (fls. 344/360):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo.
O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria diferenciada, havendo matéria
distinta da constante do processo judicial.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
LIMITAÇÃO
EM
20
SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a limitação de 20 salários mínimos prevista no parágrafo único do art. 4o
da Lei no 6.950/1981 ao cálculo das contribuições destinadas a terceiros em decorrência
da revogação do dispositivo mencionado.
MULTA
DE
OFÍCIO.
DECADÊNCIA.
PREVENÇÃO.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. NÃO CABIMENTO.
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo
de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos
IV e V do art. 151 da Lei no 5.172/1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO
JULGADOR.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, conforme entendimento
sumulado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, com efeito
vinculante para a Administração Tributária Federal.
Diante da exoneração do crédito tributário relativo à multa, de mais de R$18
milhões, houve interposição de recurso de ofício.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o interessado interpôs Recurso
Voluntário (fls. 391/395) em 06/07/2021 (fls. 389), no qual sustentou a existência de fato novo
relacionado à ação judicial, o que implicaria, a seu ver, na improcedência da autuação.

É o relatório.
Voto
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721002/2020-94

Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; contudo, não deve ser conhecido.
Deveras, as alegações são todas relacionadas à ação judicial ajuizada, as decisões
nela prolatadas e seus efeitos. Logo, não merece reparos a decisão de primeira instância,
porquanto observou o disposto na Súmula CARF no 01, verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Esclareça-se que, no caso vertente, caberá à Unidade de Origem analisar as
decisões judiciais e aplicar seus efeitos sobre crédito tributário exigido nos autos.

RECURSO DE OFÍCIO
O recurso de ofício deve ser conhecido, porquanto o valor da multa exonerada
superou o limite de alçada vigente.
A hipótese dos autos trata de lançamento para prevenir a decadência, em face de
decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, como esclarecido pela própria
autoridade autuante (fl. 163) e fundamentado na decisão recorrida, o que implica na observância
da Súmula CARF no 17:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Nada a prover.

Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao
Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.294 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721002/2020-94

Fl. 432
DF CARF MF
Original